Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701405-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 22662323) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 20969510). 2. Intime-se a embargada para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO